Tribunal: TJDFT
Processo: 0024240-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0024240-91.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: PAULO CESAR CUNTIN FILPO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor depositado, conforme comprovante de ID 22543551. 2. Após, intime-se a parte Exequente para retirada do alvará e requerimento do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator